Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão. Pugna pela revogação da aplicação de multa por litigância de má fé.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Quanto à existência de litispendência, não há omissão a ser sanada, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Conforme disposto no acórdão, em que pese a agravante ter mudado sutilmente o pedido final, verifica-se que a causa de pedir é a mesma, qual seja, a eliminação no concurso público. Dessa forma, considerando a preclusão lógica, todas as pretensões relativas à eliminação da agravante Dione Iara Figueredo de Deus Pereira no concurso da SEDES deveriam ter sido alegadas na mesma oportunidade, quando da propositura da primeira ação (autos n. 0718605-35).
4. No tocante à multa por litigância de má fé, entendo que assiste razão à embargante. Para a configuração da litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante. Tal pressuposto, de fato, não está demonstrado no presente feito.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, com efeitos modificativos, tão somente para afastar a multa por litigância de má fé.